Tribunal: TJDFT
Processo: 0734545-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ARQUIVAMENTO. MANIFESTAÇÃO PARTE ADVERSA. NECESSIDADE. ART. 10 CPC.
1. Consagra-se o princípio da vedação à decisão surpresa, em conformidade com a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV da CF).
2. À luz do art. 10 do CPC, o juiz não pode proferir uma decisão cujos fundamentos as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, devendo possibilitar o debate em respeito ao comando previsto nos arts. 5o, 6o, 9o e 10o do CPC.
3. O escopo do cumprimento de sentença é dar efetividade às condenações judiciais a fim de não esvaziar a intenção precípua do processo de conhecimento, devendo-se, sempre, primar pela obtenção de solução efetiva e evitar o fim anômalo do processo.
4. É nula a imediata decisão que desconstitui a penhora e arquiva o feito logo após a impugnação do devedor sem observar o dever de consulta da parte adversa para lhe dar oportunidade de se manifestar sobre esse novo enfoque.
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.